Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015201-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, no curso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença.

O embargante alega omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do vencedor no agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não fixar honorários advocatícios sucumbenciais, quando o agravo de instrumento acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

A ausência de fixação de honorários decorreu dos limites da decisão agravada e da jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a condenação em honorários em decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento.

A decisão colegiada analisou adequadamente a matéria submetida, não configurando omissão a ausência de manifestação sobre tema não suscitado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe decisão que examine o mérito ou sentença; 2. Não cabe fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 356 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2016840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1.671.431/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.09.2022; TJMT
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aires Polese contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da verba honorária postulada pelos agravados.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão relevante ao não se manifestar sobre a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reformando decisão de primeiro grau que lhe era desfavorável.

Argumenta que a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários é obrigatória, nos termos do art. 85 do CPC, destacando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inclusive no Tema Repetitivo 409/STJ, firmou que a parte vencida na impugnação ao cumprimento de sentença deve ser condenada em honorários, quando a decisão reduz ou extingue a execução, como ocorrido no caso.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos embargos de declaração. Sustentam que não cabe condenação em honorários em agravo de instrumento que versa sobre decisão interlocutória no cumprimento de sentença, pois o art. 85 do CPC reserva tal fixação para sentenças, salvo exceção expressa do art. 356 do CPC, que não seria o caso. Alegam ainda que o tema sequer foi objeto da decisão agravada, o que configuraria inovação recursal.

Por fim, postulam que os embargos sejam rejeitados, destacando a ausência de qualquer omissão no acórdão embargado (id 298598872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à alegação de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante, vencedor no agravo de instrumento que acolheu sua impugnação ao cumprimento de sentença.

O acórdão enfrentou de modo claro e suficiente a matéria, restringindo-se à análise da inexigibilidade da execução da verba honorária promovida pelos agravados, sem que houvesse discussão anterior ou pedido expresso sobre fixação de honorários sucumbenciais. A ausência de menção a esse tema não configura omissão, mas decorre da própria natureza da decisão proferida e dos limites objetivos da lide.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários sucumbenciais vincula-se, como regra, à prolação de sentença e somente excepcionalmente poderá ocorrer em decisões interlocutórias que julguem antecipadamente o mérito, conforme previsto no art. 356 do CPC. Ademais, a regra específica do art. 85, § 11, CPC, sobre honorários recursais, pressupõe prévia fixação de honorários na instância de origem, o que igualmente não se verifica no presente caso, já que a decisão agravada não estipulou honorários de sucumbência.

Nesse sentido, segue o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3 . Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025